Tribunal: TJSP
Processo: 1006467-11.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Moléstia na coluna – Restabelecimento de "auxílio-doença" – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal constatados em perícia médica – Ação julgada improcedente – Caso de concessão de "auxílio-acidente" – Inexistência de julgamento "extra petita" em matéria infortunística – Sentença reformada – Recurso provido para julgar parcialmente procedente a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Moléstia na coluna – Restabelecimento de "auxílio-doença" – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal constatados em perícia médica – Ação julgada improcedente – Caso de concessão de "auxílio-acidente" – Inexistência de julgamento "extra petita" em matéria infortunística – Sentença reformada – Recurso provido para julgar parcialmente procedente a ação, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do "auxílio-acidente".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006467-11.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
apelante MARCELO FERNANDO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006467-11.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto n.o 35.909-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.909
Apelação Cível no 1006467-11.2017.8.26.0445 Pindamonhangaba.
Apelante: Marcelo Fernando de Souza.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Cláudia Calles Novellino Ballestero.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Moléstia
na coluna
Restabelecimento de “auxílio-doença”

Incapacidade parcial e permanente e nexo causal
constatados
em
perícia
médica

Ação
julgada
improcedente Caso de concessão de “auxílio-acidente”
Inexistência de julgamento “extra petita” em matéria
infortunística Sentença reformada Recurso provido para
julgar parcialmente procedente a ação, concedida, de
ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do
“auxílio-acidente”.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Marcelo
Fernando de Souza em face do Instituto Nacional de Seguro Social

INSS, alegando que em razão das condições agressivas de seu local de
trabalho está acometido de problemas na coluna, membros inferiores e
depressão, motivo pelo qual requer o restabelecimento do auxílio-doença
acidentário, inclusive por meio de tutela de urgência (fls. 01/15).
O pedido de antecipação de tutela foi indeferido pela r.
decisão de fls. 90/92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006467-11.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto n.o 35.909-fv
3
A
inclusão
da
empregadora
como
assistente
litisconsorcial simples foi deferida pela decisão de fl. 169.
A r. sentença de fls. 315/318, proferida em 16 de
setembro de 2019, cujo relatório se adota, julgou improcedente o pedido de
auxílio-doença, sem condenação em razão da isenção legal prevista no
parágrafo único do art. 129 da lei acidentária.
Apela o vencido em busca da inversão do julgado,
reiterando o pedido inicial para a concessão do auxílio-doença, em face da
comprovação da redução da sua capacidade laborativa pelo desempenho
de atividades agressivas e especiais do trabalho; contrarrazões as fls.
333/334.
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pelo segurado e
passo a analisar o seu mérito.
No mais, trata-se a espécie de ação em que o obreiro
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado por doença ocupacional.
Realizada a perícia médica, o perito, após proceder ao
exame físico no obreiro e analisar os documentos médicos trazidos ao feito,
concluiu em seu laudo as fls. 261/269:
“...Há incapacidade parcial permanente. Há nexo com
trabalho...”.
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício
concedido como indenização ao segurado, quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006467-11.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto n.o 35.909-fv
4
sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está
nitidamente configurado o comprometimento da capacidade funcional do
autor, a quem, diante do assertivo teor do estudo técnico, será exigido
maior vigor para a realização de qualquer ação com o segmento colunar.
Além disso, como salientado pelo E. Des. Adel Ferraz, no
julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido em
30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça decidiu,
no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC, que é
devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima, porque
a extensão do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários
à concessão do referido benefício”.
Não bastassem todas essas considerações, não se pode
esquecer que o nexo causal foi reconhecido anteriormente pelo perito no
laudo judicial.
Nesse contexto, respeitado o entendimento adotado pela
douta magistrada sentenciante, as condições atuais do obreiro, as quais a
incapacitam parcial e permanentemente para o trabalho, bem como a
presença do nexo causal, permitem concluir que é devido o auxílio-
acidente.
E, em que pese o pedido inicial ser de restabelecimento
de auxílio-doença, a outorga do benefício ordenado por este acórdão não
configura julgamento extra petita, valendo a pena transcrever aresto desta
Col. Câmara acerca do tema:
“E a concessão de benefício não pedido pelo autor
em sua inicial não caracteriza julgamento extra-petita.
Afinal, aqui, com maior razão, vigora o princípio da
mihi factum, dabo tibi ius, já que cabe ao julgador
adequar o benefício à incapacidade laborativa
verificada”.
Aliás, conforme muito bem observado pelo Douto
Procurador de Justiça oficiante, em sua manifestação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006467-11.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto n.o 35.909-fv
5
verbis: - “Em outras palavras, o julgamento extra
petita, isto é, fora do que se pediu, não ocorre em
matéria acidentária. O pedido do autor é a
indenização. Ao juiz cabe a caracterização da situação
e a subsunção à Lei. O benefício a ser concedido
deve ser dito pelo juiz e não pelas partes, sendo certo
que a indenização é paga em conformidade com o
que é devido ao segurado, em face da lei, não
segundo o acidentado pede” (fls. 158).
E não é outro o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO
DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECISÃO EXTRA PETITA
- INOCORRÊNCIA. I
Formulado pedido de
aposentadoria por invalidez, mas não atendidos os
pressupostos para o deferimento deste benefício, não
caracteriza julgamento extra petita a decisão que,
constatando supridos os requisitos para o direito ao
auxílio-acidente, concede em juízo esse benefício. II -
Recurso especial desprovido. (REsp 226958/ES;
RECURSO
ESPECIAL
1999/0073561-7;
Ministro
GILSON DIPP; T5 - QUINTA TURMA; DJ 05.03.2001,
p. 200).” (Apelação Cível no 483.333-5/1-00, Rel. Des.
Alberto Gentil).
Este entendimento, ainda, vem estampado nos
julgados abaixo colacionados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006467-11.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto n.o 35.909-fv
6
“A ação dos juizes e tribunais, na aplicação das leis,
é norteada por princípios e regras, sendo que, para obter
a justa aplicação da norma, é necessário que o juiz
passe a investigar o significado intrínseco delas, isto é,
não se limite à pura letra, mas consiga captar seu próprio
sentido e seu espírito. Deve advertir-se, como esclarece
GIORGIO DEL VECCHIO, que o verdadeiro significado
da norma é, amiúde, superior à intenção dos legisladores
que a formularam. Quando o legislador estabelece uma
norma, não é possível prever todas as aplicações que a
mesma poderá ter. Sem dúvida o juiz, ao interpretar a lei
não pode tomar liberdades inadmissíveis com ela. Mas,
de outro lado, não deverá quedar-se surdo às exigências
do real e da vida. O direito é essencialmente uma coisa
viva, pois ele está destinado a reger os homens, isto é,
seres que se movimentam, pensam, agem, mudam e se
modificam. O fim da lei não é a cristalização ou
imobilização da vida, e, sim, manter contato íntimo com
esta, segui-la em sua evolução e adaptar-se a ela. Daí
resulta que o direito é destinado a um fim social, de que
deve o juiz participar ao interpretar as normas legais,
sem se aterrar ao texto, às palavras, mas tendo,
principalmente, de analisar as necessidades sociais,
como ainda as exigências da Justiça e da equidade que
elas visam disciplinar, ou seja, em outras palavras, tal
interpretação das leis, não deve ser puramente formal,
mas sim, antes de tudo, real, humana e socialmente útil,
devendo ser observado o princípio inserto no artigo 5.°
da Lei de Introdução ao Código Civil.” (Apelação Cível
n.o137.511-5/5-00, Rel. Des. EMMANOEL FRANÇA).
Também no mesmo sentido:
“O Juiz, com base em tudo que dos autos consta,
decide não só pelo que é correto, mas também pelo que
é justo, podendo valer-se ainda do que dita o artigo 5o,
da LICC ("na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum"). Nunca será demais lembrar, ainda, que "judex
est peritus peritorum", consoante afirmado, aliás, no
artigo 436 do Código de Processo Civil, de forma que
cabe ao Magistrado avaliar as conclusões periciais e o
conteúdo das provas, observadas as peculiaridades de
cada caso concreto, para que possa bem decidir a
questão que lhe é apresentada, conferindo a cada um o
que lhe é devido; em termos bem claros: cabe ao
Magistrado, precipuamente, fazer justiça.Nunca se
olvide, outrossim, que as particularidades da matéria
acidentária
recomendam,
por
vezes,
um
certo
abrandamento da rígida legalidade e do apuro técnico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006467-11.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto n.o 35.909-fv
7
científico próprios de outras modalidades de processo,
tanto que vige a máxima inteiramente aceita em nossos
pretórios de que "in dúbio pro misero". (Apelação Cível
n.o 733.244-00/2 Rel. Regina Zaquía Capistrano da
Silva).
Assim, o provimento do recurso é de rigor, para o fim de
ser julgada procedente em parte a ação, condenado o INSS a pagar ao
obreiro, na forma da Lei no 8.213/91, combinada com a Lei no 9.528/97,
“auxílio-acidente” de 50% do salário-de-benefício, até a véspera do início
de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, conforme
previsão constante no artigo 86, §1o, da Lei no 8.213/91, mais o abono
anual (art. 40. da Lei no 8.213/91), concedida a tutela de urgência, para a
estrita finalidade de implantação imediata do benefício, pois presentes os
requisitos ensejadores da medida.
De resto, observo que, nos termos do art. 86, §2o, da lei
acidentária, o benefício aqui outorgado é devido a partir de 01/11/2017, dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença NB 617.233.354-6 (fl. 155),
ressalvando-se o que vier a ser decidido pelo Col. STJ nos autos das
ProAfR nos Recursos Especiais nos 1.729.555 e 1.786.736, ao afetar em
acórdãos proferidos em 04 de junho de 2019 aqueles recursos ao rito dos
recursos repetitivos, com o identificado Tema 862, razão pela qual é de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento, até ulterior
decisão daquela Instância Superior.
No mais, sendo ilíquida a sentença, o percentual dos
honorários advocatícios deverá ser definido na fase de liquidação do
julgado, assim que apurado o valor devido, nos termos do art. 85, §3o e §4o,
II, do novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2.
O abono anual é devido por imposição legal. 3. A
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006467-11.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto n.o 35.909-fv
8
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na fase
de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o,
II do CPC, momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das
partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No
tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91
e suas alterações posteriores. 7. A autarquia é isenta das
custas.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator
(a): Ricardo
Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
Na mesma linha, os precedentes colacionados:
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE.
Elementos
probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com observação. PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação de conhecimento. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1007978-89.2016.8.26.0506; Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017). (destaquei)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006467-11.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto n.o 35.909-fv
9
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução
parcial e permanente da capacidade laborativa, em razão
de acidente de trabalho, o benefício é devido

Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os
juros de mora, incidentes de forma englobada até a citação, e após, mês a
mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810,
com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida
em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006467-11.2017.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto n.o 35.909-fv
10
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas.
Finalmente, de acordo com orientação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada no comunicado 912/2007, passa a integrar o
presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1006467-11.2017.8.26.0445
Nome da Segurada:
Marcelo Fernando de Souza
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente
50% do salário de
benefício
DIB:
01/11/2017 (fl. 155)
RMI
a ser apurado em liquidação
Ante o exposto, para os fins consignados, DOU
provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedente a ação,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação
do auxílio-acidente, expedindo-se ofício à autarquia a ser instruído
com cópia deste acórdão, e determinada, na sequência, a suspensão
do processo após o presente julgamento, nos moldes acima
consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator